Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por DALTRO WIDMER contra sentença proferida nos autos da ação de nulidade de leilão de imóvel ajuizada em desfavor de ELIANA NEUMANN e ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS, por meio da qual foi indeferida a petição inicial, em face da preclusão da matéria. Insatisfeito, o Autor apelou. Em suas razões recursais, esclarece, em síntese, que se trata de leilão que teve por finalidade o pagamento de dívida de aluguel imóvel no qual era fiador e foi objeto de ação de despejo por falta de pagamento, processo n. 0726400-45.2014.8.07.0001. Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença no referido processo, foi penhorado o seu único imóvel de família, apesar de ter oferecidos outros bens para essa finalidade. Alega, contudo, que não foi intimado da penhora antes da avaliação do bem e da designação do leilão. Destaca que o imóvel foi avaliado por preço vil. Assevera que a também proprietária do imóvel e fiadora Shirley Nunes Winder não foi devidamente intimada. Afirma que não tinha advogado constituído nos autos. Tece outras considerações sobre a questão e cita jurisprudência. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade pretendida. Prepara juntado no Id. 37014234. Contrarrazões apresentadas no Id. 37014277. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual. Com efeito, por meio da petição Id. 37014245, os advogados do Autor/Apelante, após a interposição do presente recurso, informaram a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado para atuação nos presentes autos, anexando os documentos de comprovação da comunicação da renúncia à parte no Id. 37014268. Sendo assim, foi exarado, ainda na primeira instância, despacho de Id. 37014269 intimando o Autor/Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. Mesmo devidamente intimado via Carta/AR, o Autor/Apelante manteve-se inerte nos autos, conforme certificado no Id. 37014282. O art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, preceitua que, em sede de recurso, a não regularização da capacidade processual acarretará o seu não conhecimento. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Dessa forma, considerando que o Apelante foi devidamente intimado e não sanou o vício no prazo determinado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/2015, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Portanto, em vista da patente irregularidade, deve ser negado seguimento ao recurso de apelação, em consonância com o teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, que assim dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator